Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE. REJULGAMENTO. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO. CABIMENTO.
1. No julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o STF firmou as seguintes teses jurídicas: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
2. Assim, não há mais falar em confusão entre credor e devedor em virtude da autonomia financeira reconhecida à Defensoria Pública. Admite-se, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, quando vencido em demanda contra si patrocinada pela Defensoria Pública. Superada a Súmula 421/STJ.
3. Acórdão alterado em reexame conforme o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.